Tribunal: TJMT
Processo: 1020110-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020110-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RONNYE AFONSO SARAIVA GAGO - CPF: 971.356.662-91 (ADVOGADO), CLAYTON VIEIRA ROBERTO - CPF: 047.954.771-83 (PACIENTE), TULIO HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 961.334.732-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), RONNYE AFONSO SARAIVA GAGO - CPF: 971.356.662-91 (IMPETRANTE), TULIO HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 961.334.732-15 (IMPETRANTE), PAULO SERGIO DANIEL (VÍTIMA), Juiz da vara única da comarca de Colniza/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAYTON VIEIRA ROBERTO
IMPETRANTE: RONNYE AFONSO SARAIVA GAGO, TULIO HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - MOTIVAÇÃO IDÔNEA - CONDIÇÕES PESSOAIS - IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Existindo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como presentes os motivos da preventiva, consubstanciados na garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta
do delito imputado, resta evidente o
periculum liberatits,
não havendo falar em constrangimento ilegal decorrente da decisão judicial que decreta o acautelamento preventivo.

A existência de condições pessoais favoráveis não significa a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020110-88.2021.8.11.0000

PACIENTE: CLAYTON VIEIRA ROBERTO
IMPETRANTE: RONNYE AFONSO SARAIVA GAGO, TULIO HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado
RONNYE AFONSO SARAIVA GAGO
, em favor de
CLAYTON VIEIRA ROBERTO
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Colniza-MT.

Narra que o paciente fora denunciado pelo crime de homicídio qualificado tentado - artigo 121, §2o, IV c/c artigo 14, II, todos do Código Penal – ocorrido em 30/01/2021.

Aduz que a Autoridade Policial em 30/06/2021, representou pela prisão preventiva do paciente, a qual foi acolhida pelo Juízo singular, sob a justificativa para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, sendo o mandado de prisão cumprido em 30/08/2021, na cidade de Cujubim/RO.

Assim, sustenta em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo carecedor de fundamentos idôneos o decreto cautelar. Verbera que o Magistrado deve demonstrar de forma concreta fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a permanência ou a decretação da prisão. Afirma que as cautelares diversas da prisão são suficientes na espécie, mormente pela sua primariedade.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Por fim, pleiteia que seja intimado para a sessão de julgamento do presente
writ
, a fim de realizar sustentação oral.

Não houve pedido de liminar, ocasião que solicitei informações à autoridade coatora, que foram prestadas consoante id.
109673994.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
112059964.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAYTON VIEIRA ROBERTO
IMPETRANTE: RONNYE AFONSO SARAIVA GAGO, TULIO HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

VOTO:

Sustenta o impetrante a necessidade de reforma da decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente,
aduzindo, para tanto, a inidoneidade dos fundamentos do decreto prisional.

Extrai-se da denúncia que o paciente
“(...) deslocou-se até a residência da vítima, bateu palmas e quando a vítima abriu o portão, surpreendeu-a com disparos de arma de fogo.

Rapidamente, a vítima levantou-se e tentou correr sentido à sua residência,
oportunidade em que o denunciado recarregou a espingarda e efetuou outro disparo de arma de fogo, atingindo as costas da vítima, deixando-o paraplégico.

Apurou-se que, no dia anterior aos fatos, o irmão do denunciado foi morto durante uma tentativa de furto. Sucede que o denunciado foi informado que a pessoa que matou seu irmão era pedreiro, atividade semelhante à desenvolvida pela vítima.

Extrai-se dos autos que os disparos de arma de fogo efetuado pelo denunciado apenas não consumou a morte da vítima por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima conseguiu se desvencilhar, além disso, foi socorrida e recebeu atendimento médico adequado. (...)”.

O Magistrado singular acolheu a representação da Autoridade Policial e decretou a prisão preventiva do paciente, pois entendeu necessária sobretudo para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta perpetrada, bem como pela aplicação da lei penal, pois a prisão fora efetivada em outro Estado da Federação, consoante fragmento da decisão, id.
108361970,

in verbis:

“ (...)

Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial visando a prisão preventiva de
CLAYTON VIEIRA ROBERTO
, qualificado nos autos, investigado por supostamente tentar matar a vítima Paulo Sérgio Daniel no dia 30.01.2021 (BO n. 2021.27720), sobre o que o Ministério Público manifestou favoravelmente.

(...)

Com efeito, extrai-se dos documentos acima e da análise em conjunto com a medida sigilosa sob o n. 1000092-22.2021.8.11.0105, aferição feita à luz de uma cognição ainda perfunctória, que na madrugada do dia 30/01/2021 a vítima Fernando Vieira Roberto – irmão do representado, foi assassinada e o suposto autor do fato seria Aparecido Domingos da Silva (o qual já possui mandado de prisão em seu desfavor). Contudo, o representado CLAYTON VIEIRA ROBERTO, aparentemente, compelido por vingança e acreditando ser Paulo Sérgio Daniel o autor do homicídio de seu irmão, tentou matá-lo na manhã daquele mesmo dia.

(...)

Nesse contexto, ainda que divergentes as declarações de Lindalva Santana da Silva (esposa da vítima Paulo Sérgio) em horário e data, ela reconheceu o representado como sendo a pessoa que compareceu na porta de sua residência e, por duas vezes, disparou contra Paulo Sérgio, descrevendo suas características físicas (f. 30), e relatando, em suma, que instantes antes do ocorrido, o representado teria ido até a sua casa e perguntado se ali residia um pedreiro chamado Sergio Sebastião, ao que ela respondeu que habitava um pedreiro, mas de nome diverso e ele foi embora, retornando minutos depois, oportunidade em que:

“(...) Paulo saiu (...) para receber esta pessoa, e a declarante permaneceu dentro de casa; que poucos instantes de Paulo sair (...), a declarante ouviu um tiro onde ela correu para fora da casa e permaneceu na área, onde presenciou todo o ocorrido; que Paulo Sérgio já havia sido atingido no braço e estava segurando o portão para o rapaz não entrar e gritava para a declarante chamar a polícia; que neste momento este rapaz aproveitou a baixa estatura do portão de madeira e disparou mais uma vez contra Paulo que caiu desacordado; que presenciou o rapaz claramente, pois nesta oportunidade estava sem capacete e também reconhece que o rapaz (...) foi o mesmo que cerca de meia hora atrás esteve em sua casa, em uma Bros preta, perguntado pelo pedreiro Sergio Sebastião (...)” – fl. 27/28.

A vítima que até o dia 09/06/2021 se encontrava hospitalizada, afirmou, em síntese, que estava em sua residência quando o representado chegou ao portão e bateu palmas, oportunidade que indo ao seu encontro o reconheceu (pois já havia lhe visto nas dependências da “Kitnet de Joaquim”), instante em que “(...) Cleiton estava em pé ao lado do portão e portava uma espingarda cano curto e de súbito direcionou para o declarante e disparou, o alvejando no braço e cintura; que o declarante gritou (...) “você é doido cara o que esta acontecendo, porque esta fazendo isso” e tentou correr para dentro da área; que Cleiton recarregou a arma e o declarante tentou fechar o portão quando recebeu outro disparo nas costas, na altura do ombro, disparo que o deixou paraplégico, segundo os médicos (...)” – f. 35/36.

De mais a mais, os policias Anderson Aparecido Godoi e José Willians Pereira de Arruda, declararam, em suma, que após o representado ser abordado por mau estacionamento de uma motocicleta em Seringueiras/RO ele inicialmente se identificou como “Elivelton Campana” e depois de tomar conhecimento de que aquele possui um mandado de prisão em aberto pela prática, em tese, do delito de estupro qualificado, ele se identificou como Cleyton Vieira Lopes, informando que mentiu sobre sua qualificação pois acreditava que havia uma ordem de prisão em seu desfavor pela prática de um homicídio cometido em Colniza/MT que ele praticara contra um homem que havia matado seu irmão. Aqui, ainda segundo os policiais, o representado também teria informado que jogou a arma do crime em um rio e depois evadiu do distrito da culpa (fl. 33 e 34).

Feita essa análise, noto que o segundo pressuposto da prisão processual, qual seja, o “periculum libertatis”, restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA e APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ante a gravidade concreta do delito, haja vista que, aparentemente, com “animus necandi”, o representado, agindo com surpresa e recurso que impossibilitava a defesa, disparou dois tiros contra a vítima e em seguida tomou rumo ignorado, somente sendo localizado, por acaso, em autuação de trânsito, em cidade diversa, oportunidade em que, em tese, cometeu novo ato ilícito, eis que teria se identificado com nome falso para escapulir da culpa.

(...)

Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CLAYTON VIEIRA ROBERTO, nos termos do art. 312 do CPP. (...)”

Acerca da contemporaneidade da prisão, extrai-se dos autos que o crime ocorreu em
30/01/2021
. A autoridade policial, representou pela prisão em
30/06/2021
, em razão das investigações ter concluído ser o paciente autor do crime, sendo acolhida pelo Magistrado em
02/07/2021
, e o mandado de prisão efetivado em
30/08/2021
na Comarca de Cujubim-RO.

Com efeito, não obstante o delito tenha sido praticado em janeiro de 2021, não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto preventivo, porquanto tratou-se de investigação policial complexa, até que se pudesse chegar ao pedido de custódia cautelar, e tão logo o feito chegou ao Juízo
a quo
fora decretada a custódia preventiva.

Por outro lado, verifica-se que a prisão do paciente, além de necessária para a garantia da ordem pública, também se mostra adequada para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a fuga do paciente após os fatos.

Nota-se, que o paciente demonstrou conduta calculista e de extrema frieza, na medida em que se armou e deslocou para a residência da vítima, ocasião que a chamou para frente da casa, e desferiu disparos de arma de fogo, sendo um deles pelas costas, disparo este que culminou em lesão na coluna vertebral da vítima deixando-a paraplégica. Após a prática do fato, evadiu-se do município, e ao ser abordado em outro Estado da Federação, na nítida tentativa de se esquivar da repressão estatal, identificou-se como pessoa distinta, o que, por si só, justifica a manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio, e por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.

Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal,
"[a]
decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte
. Precedentes: HC 157.290-AgR, Segunda Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/11/2018; e HC 170.980-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/8/2019"
.

Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.

Ademais, o fato de o paciente possuir, eventualmente, condições pessoais favoráveis,
não caracteriza fator impositivo à libertação dele
, pois, diante do caso concreto e em juízo de proporcionalidade penal, entendo deva prevalecer, agora, a medida coercitiva ora combatida, de induvidosa eficácia protetiva social.

Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.

Com tais considerações, não vislumbrando a presença de constrangimento ilegal imposto, acolho o parecer e
DENEGO a ordem
impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022